Tribunal: TJBA
Processo: 8080182-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080182-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO PENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALITA RAMOS PENA

AGRAVADO: ALDA MARIA DE OLIVEIRA QUINELATO

Advogado(s)
:
ALYRIANA MARTINS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Veículo automotor. Ordem de busca e apreensão. Aquisição por terceiro de boa-fé. Tradição. Registro no Detran com natureza administrativa. Teoria da aparência. Quitação substancialmente comprovada. Risco de decisões conflitantes. Presença dos requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de ordem de busca e apreensão incidente sobre veículo automotor adquirido pelo agravante. O recorrente afirma ter adquirido o bem de boa-fé, mediante pagamento do preço e tradição, sustentando que a ausência de transferência administrativa perante o Detran não impede o reconhecimento da propriedade civil nem autoriza a constrição do veículo.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside

em definir se estão presentes os requisitos para suspender a ordem de busca e apreensão do veículo, diante da alegada aquisição por terceiro de boa-fé, da incidência da teoria da aparência e do risco de dano decorrente da perda da posse do bem.

III. Razões de decidir

3. A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, possuindo o registro perante o Detran natureza administrativa e declaratória, sem caráter constitutivo do domínio.

4. Os elementos documentais indicam, em juízo de cognição sumária, a celebração de negócio jurídico, a entrega do veículo e o pagamento do preço ajustado, circunstâncias suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do agravante.

5. A entrega do veículo e de sua documentação a intermediário criou aparência legítima de autorização para a alienação, atraindo a proteção da confiança do terceiro adquirente que atuou de boa-fé.

6. A existência de decisão judicial em feito conexo reconhecendo a probabilidade do direito do agravante e determinando a entrega do CRV/DUT reforça a necessidade de evitar comandos judiciais contraditórios sobre o mesmo bem.

7. O perigo de dano decorre da iminente apreensão de veículo já quitado, com risco de prejuízo patrimonial relevante e de difícil reparação, ao passo que não se identifica dano inverso à parte agravada, que já não detinha a posse direta do automóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para: a) reformar a decisão combatida e determinar a suspensão definitiva da ordem de busca e apreensão expedida sobre o veículo VW/NOVO FOX ROCK RIO MB, cor vermelha, placa PJK-6703, chassi 9BWAB45Z0G4016480, nos autos do processo nº 8001305-60.2025.8.05.0172; b) manter o agravante na posse direta do referido veículo, na condição de depositário fiel, até a prolação da sentença; c) determinar o imediato recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão já expedido, bem assim o levantamento de restrições de circulação inseridas via sistema RENAJUD que decorram exclusivamente do processo originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8080182-45.2025.8.05.0000
, em que é agravante
REGINALDO PENA DOS SANTOS
e agravado
ALDA MARIA DE OLIVEIRA QUINELATO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.